Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da sentença[1] que, resolvendo a ação declaratória manejada em desfavor do ente distrital pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada objetivando a obtenção de provimento jurisdicional volvido ao reconhecimento do transcurso de prazo para análise do pedido administrativo que formalizara e consequente declaração automática da modalidade de classificação da REURB de Interesse Específico, conforme disposto no artigo 30, §3o, da Lei no. 13.465/2017, julgara procedente o pedido ‘para classificar o procedimento administrativo visando a regularização fundiária do núcleo urbano informal onde está constituída a autora na categoria de REURB-E, sem prejuízo da possibilidade de reclassificação posterior pela Administração’. Como corolário da resolução, o ente distrital fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, tanto o réu, como o Ministério Público, apelaram almejando a reforma da sentença e a improcedência do pedido formulado. Nas razões de inconformismo recursal, o Distrito federal arguíra, em sede de preliminar, a inconstitucionalidade do artigo 30, §3o, da Lei no. 13.465/2017, que aparelhara o pedido e resolvido, posto que, ao determinar a fixação automática da modalidade de REURB indicada pelo particular como efeito do silêncio administrativo (inércia), usurpara do legislador distrital a função de legislar sobre direito urbanístico. Assinalara, no aspecto, que a opção jurídica fundamental de classificação urbanística é do Poder Público no exercício de seu juízo técnico-discricionário, que, em matéria de regularização fundiária, deve observar rigorosamente o princípio da eficiência no uso e na ocupação do solo e a ordem urbanística e ambiental, não havendo que se falar, portanto, em direito subjetivo à REURB (Regularização Urbana Fundiária Específica). No mérito, defendera o ente distrital a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de enquadramento formulado, notadamente porque a Lei no. 13.465, de 12 de julho de 2017, não está apta a produzir plenos efeitos no do Distrito Federal, por carecer de recepção legislativa e de regulamentação que estabeleça o procedimento administrativo da REURB no âmbito local, assinalando, no particular, que o Decreto no. 38.333/2017 não é instrumento hábil para amparar o pedido autoral, pois meramente enuncia que se aplicam as disposições da lei individualizada no território do Distrito Federal que não conflitem com o ordenamento local. Pontuara, ademais, que, conquanto indigitada Lei Federal tenha instituído no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana, acabara por também estabelecer providências práticas, efeitos e obrigações que interferem diretamente na ordenação e planejamento urbanístico locais, em manifesta usurpação à competência suplementar legislativa local, especificamente no que tange ao estabelecimento de efeitos do silencio administrativo em tema de ordenação urbana (Direito Urbanístico), tal como ocorrera no bojo do processo administrativo manejado pelo autor. Outrossim, alegara que a pretensão formulada carece de lastro, posto que a análise administrativa quanto à classificação da REURB e respectivo prosseguimento do processo de regularização fundiária devem acompanhar a edição de novas normas distritais, as quais, por sua vez, deverão orientar a classificação dos loteamentos informais à luz das peculiaridades do Distrito Federal. Salientara, ademais, que os pedidos de REURB deverão ser tratados sistematicamente, mediante uma avaliação pontual e casuística por parte da Administração, que deve exercer juízo de discricionariedade técnica nos atos volvidos à regularização de solos parcelados clandestinamente. Por fim, sustentara que o pedido autoral formulado contraria o que estabelece o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, estando o ente condominial inserido em área não definida como ‘Estratégia de Regularização’, restando inviável seja realizada categorização do pedido de regularização fundiária às pressas, conforme almejado.[2] Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios também apelara, na qualidade de custus legis, aduzindo, em sede preliminar, que a Lei Federal no. 13.465/2017 padece de inconstitucionalidade formal, pois a norma, conhecida como Lei de Grilagem, acabara por transferir ao particular a gestão urbanística da cidade, favorecendo, assim, o parcelamento irregular de terras que há muito prejudica o cenário urbanístico e fundiário do Distrito Federal, em manifesta violação ao artigo 182, §2o, da Constituição Federal, que dispõe que a propriedade urbana deve cumprir sua função social. No aspecto, assinalara que o §3o do art. 30 do diploma legal, que define o prazo de 180 dias para o exame das questões urbanísticas, permitindo, outrossim, que o particular fixe a modalidade de REURB no caso de silencio administrativo em face dos pedidos de classificação formulados, é inaplicável à realidade do Distrito Federal, ensejando seja declarada incidentalmente sua inconstitucionalidade. Quanto ao mérito, alegara, em suma, mostrar-se incoerente o pedido de REURB (Regularização Urbana Fundiária Específica) formulado pelo autor, posto que o Condomínio Estância Quintas Alvorada não se enquadra no rol taxativo de prioridades do programa de regularização fundiária do Distrito Federal. Em respaldo, argumentara que a área ocupada irregularmente pelo ente condominial, além de não compreendida como núcleo urbano informal a ser regularizado, também não se qualifica como sendo Área de Regularização de Interesse Específico (ARINE), conforme previsto no PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial). Sustentara, destarte, que a decisão sentencial, ao acolher a pretensão autoral, acabara por substituir a vontade da Administração Pública, a quem, cediço, está atribuída a competência de promover políticas públicas volvidas à regularização fundiária.[3] O autor, devidamente intimado, contrariara os apelos, defendendo seu desprovimento e a manutenção da sentença vergastada[4]. Oficiando no processo, a douta Procuradoria de Justiça manifestara-se pelo conhecimento e provimento dos apelos interpostos, reformando-se a sentença com a declaração incidente de inconstitucionalidade do artigo 30, §3o, da Lei no. 13.465/2017[5]. Os apelos são tempestivos, estão subscritos por Procurador do Distrito Federal e Promotora de Justiça devidamente habilitados, são dispensados de preparo e foram corretamente processados. Brevemente relatados. Decido. Cuida-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória manejada em desfavor do ente distrital pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada objetivando a obtenção de provimento jurisdicional volvido ao reconhecimento do transcurso de prazo para análise do pedido administrativo que formalizara e consequente declaração automática da modalidade de classificação da REURB de Interesse Específico, conforme disposto no artigo 30, §3o, da Lei no. 13.465/2017, julgara procedente o pedido ‘para classificar o procedimento administrativo visando a regularização fundiária do núcleo urbano informal onde está constituída a autora na categoria de REURB-E, sem prejuízo da possibilidade de reclassificação posterior pela Administração’. Como corolário da resolução, o ente distrital fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformado, tanto o réu, como o Ministério Público, apelaram almejando a reforma da sentença e a improcedência do pedido formulado. Nas razões de inconformismo, o Distrito federal arguíra, preliminarmente, a inconstitucionalidade do artigo 30, §3o, da Lei no. 13.465/2017, posto que, ao determinar a fixação automática da modalidade de REURB (Regularização Urbana Fundiária Específica) indicada pelo particular como efeito do silêncio administrativo, usurpara do legislador distrital a função de legislar sobre direito urbanístico, notadamente em se tratando de matéria afeta ao processo de regularização fundiária. No mérito, alegara, em suma, que a Lei Federal não está apta a produzir plenos efeitos no Distrito Federal, por carecer de recepção legislativa e de regulamentação que estabeleça o procedimento administrativo da REURB no âmbito local, tendo a norma, ainda, estabelecido providências que interferem diretamente no planejamento urbanístico, especificamente no que tange ao estabelecimento de efeitos do silencio administrativo em tema de ordenação urbana. Por fim, sustentara que o pedido formulado carece de lastro, posto que além de o ente condominial estar inserido em área não definida como ‘Estratégia de Regularização’, a análise administrativa quanto à classificação da REURB e respectivo prosseguimento do processo de regularização fundiária devem aguardar a edição de novas normas distritais. A seu turno, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, nas razões de inconformismo recursal, aduzira, em sede preliminar, que a Lei Federal no. 13.465/2017 padece de inconstitucionalidade formal, pois a norma, conhecida como Lei de Grilagem, acabara por transferir ao particular a gestão urbanística da cidade, favorecendo, assim, o parcelamento irregular de terras que há muito prejudica o cenário urbanístico e fundiário do Distrito Federal, em manifesta violação ao artigo 182, §2o, da Constituição Federal. No particular, assinalara que o §3o do art. 30 do diploma legal, que define o prazo de 180 dias para o exame das questões urbanísticas, permitindo, outrossim, que o particular fixe a modalidade de REURB no caso de silencio administrativo em face dos pedidos de classificação formulados, é inaplicável à realidade do Distrito Federal, ensejando seja declarada incidentalmente sua inconstitucionalidade. Quanto ao mérito, alegara, em suma, mostrar-se incoerente o pedido de REURB (Regularização Urbana Fundiária Específica) formulado pelo autor, posto que o Condomínio Estância Quintas Alvorada não se enquadra no rol taxativo de prioridades do programa de regularização fundiária do Distrito Federal. Em respaldo, argumentara que a área ocupada irregularmente pelo ente condominial, além de não compreendida como núcleo urbano informal a ser regularizado, também não se qualifica como sendo Área de Regularização de Interesse Específico (ARINE), conforme previsto no PDOT (Plano Diretor de Ordenamento Territorial). Destarte, sustentara que a decisão sentencial, ao acolher a pretensão autoral, acabara por substituir a vontade da Administração Pública, a quem, cediço, está atribuída a competência de promover políticas públicas volvidas à regularização fundiária. Emoldurado o objeto dos apelos, afere-se que seu desenlace reclama a apreensão da constitucionalidade da Lei no. 13.465/2017, que dispusera ‘sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; e dá outras providências’, dependendo a resolução da controvérsia, assim, da aferição da conformidade da norma legal invocada pelo apelado, Condomínio Estância Quintas da Alvorada, como lastro da pretensão declaratória que manejara. Segundo a pretensão aviada, o ente condominial, com lastro no §3o do art. 30 do diploma normativo individualizado, almejara o reconhecimento do transcurso do prazo estabelecido para análise do pedido de regularização fundiária que formulara em sede administrativa, ante o silencio do órgão público (SEDUH – Secretaria de Estado e Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal) em manifestar-se tempestivamente pelo recebimento ou não do pedido, assim como sua classificação, no caso, como REDURB-E. Estabelecida a premissa normativa que aparelhara o pedido e a resolução empreendida, e apreendido que o objeto dos apelos versa precipuamente sobre a apreensão da adequação constitucional da prescrição, do cotejo dos autos emerge que subsiste Ação Direta de Inconstitucionalidade em trânsito no Supremo Tribunal Federal – ADI no 5883, de Relatoria do Ministro Luiz Fux[6] –, cujo objeto é justamente a afirmação de inconstitucionalidade de aludido instrumento legal, que derivara da conversão da Medida Provisória 759/2016, encontrando-se a ação ainda pendente de julgamento. Sob esse contexto, a resolução de aludida arguição consubstancia questão prejudicial externa que, afetando diretamente a resolução da pretensão formulada, determina sua suspensão na forma autorizada pelo artigo 313, inciso V, “a”, do estatuto processual. E isso se verifica porque, resolvida positivamente aludida arguição, a ação declaratória manejada pelo ente condominial apelado restará irreversivelmente prejudicada ante a inexistência de suporte apto a legitimar os atos e efeitos cuja efetivação faz seu objeto, e, caso contrário, a pretensão também restará afetada, pois restará, em tese, legitimada a possibilidade de, dada a inércia da Administração Pública em se manifestar acerca do pedido formulado pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada, fixar-se, automaticamente, a modalidade de classificação da REURB indicada pelo legitimado em seu requerimento e refutada pelos apelantes. Ademais, essa resolução previne, inclusive, a instauração do incidente destinado ao exame da constitucionalidade do diploma legal questionado, conforme, inclusive, suscitado acertadamente pelo Ministério Público. Afigura-se, portanto, conveniente a suspensão do presente processo e o exame dos apelos interpostos, pelo prazo autorizado pelo legislador, de forma a ser averiguado o pronunciamento da instância extraordinária sobre a constitucionalidade do instrumento legal questionado, vez que, frise-se novamente, a resolução da pretensão declaratória se mostra estritamente vinculada e dependente da aferição da constitucionalidade ou não do diploma legal individualizado, pois lastro do pedido e do resolvido. Assim, aliás, já se manifestara esta egrégia Casa de Justiça em casos análogos, consoante asseguram os arestos adiante ementados, verbis: “ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 11 E 12 DA LEI DISTRITAL N. 2.427/99. SUSPENSO O CURSO PROCESSUAL DE ADI RELACIONADA AO MESMO TEMA DESTE INCIDENTE. AGUARDANDO PRONUNCIAMENTO DO STF NA ADI N. 2549. QUESTÃO DE ORDEM. INCIDENTE SUSPENSO. 1. Estando suspenso o curso processual da ADI n. 2003.00.2.00683-3, em virtude de pendência de pronunciamento da Suprema Corte na ADI n. 2549, justificado o sobrestamento deste incidente que também depende da definição acerca da inconstitucionalidade, ou não, dos artigos 11 e 12 da Lei 2.427/99, sob pena de tornar sem efeito a decisão do colegiado naquela ADI (2003.00.2.00683-3). 2. Incidente suspenso.” (20110020046045AIL, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, julgado em 26/04/2011, DJ 03/05/2011 p. 71) “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ADIN TRAMITANDO NO STF. SUSPENSÃO DO FEITO. I - O Ministério Público tem legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação civil pública com vista à anulação de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) supostamente ilegal. II - Considerando que tramita no Supremo Tribunal Federal Adin no 2.440-4, versando sobre a inconstitucionalidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, é prudente que se aguarde o pronunciamento da excelsa corte, a fim de evitar decisões conflitantes III - Recurso provido. Maioria.” (20040111145979 APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, julgado em 08/03/2007, DJ 05/06/2007 p. 120 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. TARE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ADIN/STF. PRAZO MÁXIMO. ARTIGO 265, § 5o, CPC. 1 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça é unânime no sentido da legalidade da suspensão processual da Ação Civil Pública por encontrar-se pendente de julgamento ação direta de inconstitucionalidade versando sobre a mesma matéria (TARE). 2 - A suspensão processual fulcrada no artigo 265, inciso IV, alínea "a", do CPC, não poderá ser por prazo superior a um ano, segundo a dicção do § 5o do mesmo dispositivo de lei. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (20050020044792 AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 2a Turma Cível, julgado em 21/11/2005, DJ 18/04/2006 p. 106) “CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TARE - TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O STF - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PRAZO - PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - A existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema da Ação Civil Pública, autoriza a suspensão do processo, pelo prazo de até 1 (um) ano, conforme preceitua o art. 265, item IV, alínea ‘a’ e § 5o, do Código de Processo Civil. 2 - Deu-se provimento ao recurso de apelação para suspensão do feito, até (1) um ano.” (AGI no 2005.00.2.003494-8, Relator JOÃO MARIOSA, 2a Turma Cível, julgado em 15/08/2005, DJ 11/10/2005, p. 112, Registro de Jurisprudência no 226423). “AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO POR 1 (UM) ANO EM FACE DA TRAMITAÇÃO DE ADIN JUNTO AO STF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 265, INCISO IV, ALÍNEA "A", CPC. SISTEMAS CONCENTRADO E DIFUSO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE QUE JUSTIFICA A SUSPENSÃO, POR CONVENIÊNCIA DO PROCESSO. 1 - Legítima a decisão do Relator que determina a suspensão do processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até que se pronuncie o STF acerca da liminar requerida em sede de ADIn, versando norma cuja inconstitucionalidade é discutida no controle difuso (Ação Civil Pública). 2 - Longe de implicar subversão do sistema misto de fiscalização de inconstitucionalidade, a decisão importa assegurar o resultado útil do processo ordinário, sobretudo em face da eficácia vinculante que se reconhece inclusive às decisões liminares proferidas no controle concentrado a cargo da excelsa Corte. 3 - Outrossim, a suspensão do curso do feito ordinário, a fim de que seja examinada a questão afeta à inconstitucionalidade, não é desconhecida do sistema misto brasileiro, que desde 1934 adota a reserva de plenário, na forma do Artigo 97 da CF/88, quando fica suspenso o mérito do caso concreto sub judice. 4 - Recurso improvido.” (20040111153195APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 15/08/2005, DJ 25/10/2005 p. 107) A segurança jurídica e a efetividade processual orientam, pois, no sentido da suspensão do trânsito processual diante do impacto que a ação direta de inconstitucionalidade em trânsito implicara na resolução desta ação declaratória, pois, em suma, derivara e está lastreada no diploma normativo cuja conformidade é debatida na Suprema Corte, prevenindo-se, assim, eventual resolução dissonante e, ademais, a instauração de incidente de inconstitucionalidade quando a mesma norma já é objeto de questionamento perante o tribunal competente para dizer sobre sua conformidade constitucional. Esteado nesses argumentos, afinado com o princípio da segurança jurídica e visando evitar decisões conflitantes, suspendo o curso processual e o exame dos apelos pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o pronunciamento da Suprema Corte sobre a constitucionalidade do instrumento legal federal cuja desconformidade aparelha a pretensão declaratória formulada – ADI no 5883 –, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil. Ressalvo, por fim, que, escoado aludido interregno, havendo ou não pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a arguição, deverão os autos tornar conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - Sentença ID 9600524, fls. 225/227 [2] Apelação Distrito Federal ID 9600529, fls. 238/255. [3] Apelação MPDFT ID 9600528, fls. 231/237. [4] - Contrarrazões ID 9600536, fls. 259/272. [5] - Parecer ID 10239036, fls. 279/287 [6] - http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5342200